Tribunal: TJDFT
Processo: 0716697-86.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716697-86.2024.8.07.0020 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSTRUFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A EMBARGADO: MARLON VINICIUS DE BARROS SOUZA, GIOVANNA LORENA WANDERLEY DE SOUZA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por CONSTRUFORTE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A contra o v. acórdão exarado sob o ID 76996993, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, apenas e tão somente para limitar a indenização relativa ao pagamento de IPTU a R$ 1.205,28 (mil duzentos e cinco reais e vinte e oito centavos), mantida, no mais, a r. sentença tal como proferida. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 77362406, a embargante aduz que o v. acórdão incorreu em premissas equivocadas, padecendo de omissão. Assevera que o imóvel estava pronto para ser ocupado a partir da data de emissão do habite-se, em 24/10/2023, motivo pelo qual os autores não podem ser indenizados a partir dessa data até o pagamento do preço, ocorrido em 27/03/2024, sobretudo porque o vencimento da parcela final ocorreu em 10/02/2024. Delineia que há erro de premissa na decisão, porquanto os compradores não cumpriram sua parte no contrato e, mesmo assim, foram beneficiados com indenização no período de inadimplência. Advoga que deve, ao menos, ser reconhecida a culpa recíproca, limitando-se o período indenizatório. Obtempera que o acórdão deixou de se manifestar sobre a inaplicabilidade do artigo 43-A, § 2o, da Lei n. 13.786/2018. Pontua que o instrumento contratual não previu índice de correção monetária e taxa de juros de mora para o caso de suposto atraso na entrega da unidade, sendo caso de aplicação da regra contida no artigo 406 do Código Civil e do Tema 176 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para que, querendo, oferte contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025 às 18:33:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora